Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-44.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008936-44.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SORATTO - CPF: 001.612.881-89 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), FRANCISCO ROBERTO DA SILVA - CPF: 004.986.058-50 (EMBARGADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 323.856.818-38 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que afastou a responsabilidade de instituição financeira em ação de reparação de danos decorrente de transferência bancária relacionada a negócio fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (i) a tese de falha na prestação do serviço bancário por deficiência nos mecanismos de segurança e fiscalização; (ii) a possibilidade de culpa concorrente entre consumidor e instituição financeira; (iii) a distinção entre fortuito interno e externo quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ; e (iv) a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do banco, concluindo pela ausência de defeito na prestação do serviço, uma vez que a operação foi regularmente processada mediante autorização do próprio cliente.

4. A fundamentação demonstrou adequadamente que houve culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando a tese de culpa concorrente.

5. O julgado distinguiu corretamente a hipótese dos autos daquela tratada pela Súmula 479 do STJ, esclarecendo que não houve falha direta na prestação do serviço bancário.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, consignando-se a suficiência das provas documentais e a desnecessidade de produção probatória adicional.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão fundada em mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULO ROBERTO SORATTO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que afastou a responsabilidade do banco na ação proposta, condenando-se somente a corré.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a tese central de falha na prestação do serviço bancário, sustentando que a responsabilidade da instituição financeira não decorre apenas da transferência realizada pelo consumidor, mas, sobretudo, da deficiência nos mecanismos de segurança, fiscalização e monitoramento que permitiram a abertura e utilização de “conta-laranja” para a prática da fraude. Afirma que o julgado se limitou a concluir que a operação foi regularmente autorizada pelo próprio cliente, sem analisar os argumentos relativos à ausência de controle interno, compliance e verificação de movimentações atípicas, em afronta ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, omissão quanto à tese de culpa concorrente, argumentando que o acórdão concluiu pela culpa exclusiva da vítima sem examinar a possibilidade de concorrência de culpas entre consumidor e instituição financeira, o que teria relevância direta para a responsabilização civil objetiva do banco. Aduz também que o julgado afastou a incidência da Súmula 479 do STJ de forma genérica, sem analisar a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, defendendo que a utilização de contas bancárias para fraudes constitui risco inerente à atividade financeira e, portanto, fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Por fim, o embargante afirma existir omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o acórdão rejeitou o pedido de produção probatória sem examinar concretamente a necessidade de acesso a documentos e registros mantidos exclusivamente pela instituição financeira, considerados essenciais para demonstrar a falha na prestação do serviço. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para integração do acórdão, com enfrentamento expresso das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 14 do CDC, 186 e 927 do Código Civil, 370 e 489, §1o, do CPC, bem como da Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões apresentadas em id. 365434391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO ROBERTO SORATTO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que afastou a responsabilidade do banco na ação proposta, condenando-se somente a corré.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que não assiste razão ao mesmo, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício que justifique a integração pretendida.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço bancário, observo que o acórdão embargado tratou expressamente da matéria, consignando que "
a existência de uma conta corrente em nome de terceiro, ainda que posteriormente utilizada para fins ilícitos, não configura, por si só, falha na prestação do serviço bancário
" e que "
a instituição financeira limitou-se a processar operação de transferência regularmente solicitada pelo próprio apelante, que inseriu voluntariamente os dados da conta de destino e autorizou a operação mediante uso de senha pessoal
". O julgado foi além, esclarecendo que "
não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço bancário
" e que "
a operação TED foi processada regularmente, conforme solicitado pelo próprio apelante
".

Tais fundamentos demonstram que o órgão julgador analisou adequadamente a questão relativa aos deveres de segurança e fiscalização da instituição financeira, concluindo pela ausência de defeito na prestação do serviço. O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada não configura omissão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à tese de culpa concorrente, o acórdão embargado foi cristalino ao concluir que "
o dano decorreu primordialmente da própria conduta do apelante, que, atraído pelo preço vantajoso, não adotou as cautelas mínimas exigíveis em negócios dessa natureza
", evidenciando "
culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC
". A fundamentação foi robusta, destacando que o apelante "
aceitou preço significativamente abaixo do mercado
", "
realizou pagamento para conta de terceira pessoa sem vínculo aparente com o negócio
" e "
efetuou a transferência antes mesmo de ter a posse definitiva do veículo
". Tais circunstâncias foram consideradas suficientes para caracterizar a culpa exclusiva, afastando qualquer possibilidade de concorrência de culpas.

No tocante à aplicabilidade da Súmula 479 do STJ e à distinção entre fortuito interno e externo, o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à matéria, esclarecendo que "
a Súmula 479 do STJ teve origem no julgamento do REsp n. 1.199.782/PR, que tratava de situação substancialmente diversa da presente
", envolvendo "
falha direta na prestação do serviço bancário, relacionada ao dever de conferência de documentos e verificação da identidade do cliente
". O julgado distinguiu adequadamente as situações, concluindo que "
no caso dos autos, a situação é substancialmente diversa
", pois "
o banco apelado não participou da negociação fraudulenta
" e "
sua participação limitou-se ao processamento de uma operação de transferência eletrônica de fundos regularmente solicitada pelo próprio apelante
".

Por fim, relativamente ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa, consignando que "
o julgamento antecipado da lide é medida adequada quando desnecessária a produção de outras provas
" e que "
as provas documentais carreadas aos autos foram suficientes para formar o convencimento judicial
". O julgado esclareceu ainda que "
as provas adicionais requeridas pelo apelante não se mostrariam aptas a alterar a conclusão alcançada, uma vez que a questão central não reside na análise dos procedimentos internos do banco, mas sim na correta qualificação jurídica dos fatos já demonstrados
".

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, nem constituem meio hábil para a modificação do julgado quando a parte se sente prejudicada pela decisão. Sua finalidade é estritamente integrativa ou esclarecedora, não podendo ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio para reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

No caso em análise, inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O embargante busca, na realidade, nova apreciação do mérito, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026